Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716424-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIS PAULO DO NASCIMENTO BATISTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução interposto por LUIS PAULO DO NASCIMENTO BATISTA contra decisão da Vara de Execuções Penais que, nos autos sob o no 0406833-88.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido do apenado de progressão de regime (ID 58338436 - págs. 181/182). Nas razões (ID 58338436 - págs. 192/199), a defesa afirma fazer o agravante jus à progressão, em face do preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do benefício. Ao final, requer seja reformada a decisão agravada para que seja concedida a progressão para o regime semiaberto, saída temporária e trabalho externo ao reeducando. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 58338436 - págs. 205/209) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Por seu turno, a 7a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela carência superveniente do interesse de agir e perda do objeto do recurso (ID 58737073). É o relatório. Consoante relatado, trata-se de Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão de regime ao apenado. Eis o teor da decisão impugnada, proferida em 22/01/2024 (ID 58338436 - págs. 181/182): “Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Isso porque tem contra si anotação de falta de natureza média, relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação de 3 meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. É de se salientar que, conquanto não tenha aptidão para interromper a contagem do prazo para benefícios, a falta média pode – e deve – ser considerada para a aferição do atendimento ao requisito subjetivo para a progressão de regime. Acerca do tema, assim já decidiu o STJ: [...] Assim, revendo entendimento anterior, em obediência à jurisprudência do STJ, INDEFIRO a progressão, sem prejuízo da reanálise do benefício uma vez transcorrido integralmente o período de reabilitação. Solicite-se do estabelecimento prisional a remessa do respectivo procedimento, em 30 dias. Intimem-se.” Após a interposição do presente Agravo em Execução, a 8a Procuradoria de Justiça Criminal noticiou que parte do pedido deduzido pelo agravante havia sido deferido pelo juízo a quo. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, constata-se que, em 29/04/2024, de fato, foi deferido ao agravante a progressão ao regime semiaberto, confiram-se [mov.222.1]: “Em análise a possibilidade de concessão da progressão ao regime carcerário semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. O pedido comporta acolhimento em parte. Com efeito, o requisito objetivo para a progressão foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Com relação à concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias, considerando o teor do parecer do Ministério Público, fundamentado em alteração legislativa recente, deem vista à Defesa, para ciência e manifestação, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Após, tornem os autos regularmente conclusos. Comunique-se ao estabelecimento prisional". [grifos no original] Posteriormente, em 06/05/2024, houve nova decisão do Juízo da VEP, em que foram deferidos os demais benefícios requeridos pelo apenado, (mov. 234.1) in verbis: Em análise a concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias. A Defesa e o Ministério Público se manifestaram regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. As autorizações devem ser concedidas. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. De acordo com o RSPE, observo que o sentenciado cumpre pena por crime com relação ao qual passou o art. 122, §2o da Lei de Execução Penal a proibir o usufruto do de saídas temporárias e de trabalho externo, pois se enquadra na categoria de crime hediondo ou cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. No entanto, tenho que referida alteração legislativa não se aplica ao presente caso. Isso porque, trata-se de norma natureza penal, nitidamente prejudicial ao apenado. É de rigor, pois, a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Assim, CONCEDO ao sentenciado autorização para TRABALHO EXTERNO. Deverá a direção prisional providenciar, por meio de sua Gerência de Assistência Social (GEAIT), no prazo de até 20 dias, o preenchimento da Ficha Cadastral disponibilizada pela FUNAP com os dados e cópia dos documentos pessoais do penitente, com a consequente remessa à referida Fundação, tudo conforme definido no Procedimento 0410564-92.2019.8.07.0015. Comuniquem-se às direções do estabelecimento prisional e da FUNAP, inclusive para que esta última mantenha o controle do recebimento da Ficha Cadastral, na esteira do que decidido nos autos do Procedimento supracitado. Por oportuno, registro que a classificação interna é automaticamente realizada pela administração prisional enquanto mantido ou restabelecido o bom comportamento carcerário, de acordo com critérios técnicos e está disponível no SIAPEN. Desnecessária a determinação judicial. Quanto às saídas temporárias, intimem a Defesa para que informe endereço no qual o sentenciado poderá usufruir do referido direito, apresentando o respectivo comprovante e declaração de anuência, nos termos da Portaria deste Juízo que regulamenta o instituto. Comunique-se ao estabelecimento prisional. Comunique-se à FUNAP. Intimem-se. Autos inspecionados. Em ordem. BRASÍLIA, 06 de maio de 2024. Sabe-se que a perda do objeto da ação ocorre pela superveniente falta de interesse processual, quando a pretensão da parte autora é atingida por meio diverso durante a tramitação do processo – situação a evidenciar a desnecessidade da intervenção do Estado-Juiz. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte: RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS INDEPENDENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PEDIDO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A concessão dos benefícios externos ao agravante enseja a perda do objeto do recurso que pretendia o deferimento dos benefícios, ainda que pendente exame criminológico. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1623388, 07273655020228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Execução Penal. Progressão de regime. Perda do objeto. Sobrevindo decisão na qual deferida a progressão de regime ao agravante, o agravo em execução no qual se pretendia a progressão para o regime aberto perde o objeto, tornando-se prejudicado. Agravo em execução julgado prejudicado. (Acórdão 1416641, 07050814820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista que o pleito defensivo consistia na concessão de benefícios externos ao agravante e que estes já foram concedidos nos termos das decisões supracitadas, o recurso perdeu o objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Transitada em julgado, proceda-se como de praxe. Brasília, 12 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator